Tribunal: TJMT
Processo: 1022355-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022355-72.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: JOÃO VITOR BORGES FERREIRA PAES
Número do Protocolo: 1022355-72.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. no 1011653-41.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por JOÃO VITOR BORGES FERREIRA PAES, representado por seus genitores JUSCENIRA DE OLIVEIRA BORGES e MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS, deferiu pleito de antecipação da tutela formulado em petição de aditamento da causa de pedir e, assim, ordenou à Cooperativa/ré que “suspenda a cobrança de coparticipação referente às sessões de terapia com psicóloga/ocupacional e fonoaudióloga” e que continue “a oferecer o tratamento nos termos da liminar anteriormente deferida, bem como que emita nova fatura de cobrança relativa às mensalidades que porventura foram cobradas a coparticipação, afastando a sua cobrança e sem incidência de encargos”, por entender, primeiro, que, com o advento da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, que impôs cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões, restou superada a discussão sobre “a licitude da cláusula contratual que estipula que o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação”, e por entender, em segundo lugar, que “a mera limitação indevida ao número de sessões terapêuticas prescritas pelo médico ou a imposição de coparticipação se revelaria excessivamente onerosa, dado que coloca em risco o objeto da contratação (...) razão pela qual de qualquer forma seria afastada sua exigência, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor” (cf. Id. no 112689481 - pág. 342/345 dos presentes autos recursais).
A Cooperativa/ré/agravante sustenta que “a demanda originária não discute legalidade ou não da cláusula contratual que determina cobrança de coparticipação sobre os tratamentos realizados pelos seus usuários”, mas apenas a legalidade da negativa de cobertura dos “tratamentos com métodos não inseridos no rol da ANS, ou seja, sem cobertura contratual, os quais foram autorizados em sede liminar”, e assevera que “a cláusula de coparticipação não é objeto da lide, sendo emendado pedido inicial pela parte agravada somente após apresentado contestação por parte da agravante, sem (sua) devida anuência” (sic – cf. Id. no 112689465 - pág. 9/10).
Discorre sobre a “legalidade da cobrança de co-participação” dizendo que “o contrato vigente entre as partes, bem como seus aditivos, prevê a cobrança de 30% (trinta por cento) dos procedimentos ambulatoriais realizados pelos usuários, como é o caso dos tratamentos multidisciplinares do menor agravado” e que “as cláusulas contratuais que estipulam valores de coparticipação pelos serviços utilizados estão em consonância com a legislação que rege as operadoras de planos de saúde” (sic – cf. Id. n
o 112689465 - pág. 11/13).
Argumenta que a Resolução Normativa no 469/2021 da ANS “apenas regulamenta quantidade de sessões que os planos de saúde serão obrigados a custearem para tratamento de autismo”, mas “não faz qualquer menção acerca da cobrança de coparticipação”, e, no mais, alonga-se quanto ao não preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela (sic – cf. Id. n
o 112689465 - pág. 14/15 e 15/17).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 112689465 - pág. 18/19).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Ressalta-se que a cobrança de coparticipação nos planos de saúde foi reconhecida absolutamente lícita pelo STJ, vejamos: (...)
Ocorre que, não obstante a licitude da cláusula contratual que estipula que o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, recentemente a ANS modificou em sua resolução normativa de N.o 469/2021 de 09/07/2021, as diretrizes para o atendimento em casos de autismo infantil e semelhantes, vejamos:
104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO:
4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);
106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL:
2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).
Assim, com o advento da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que garante aos beneficiários do plano de saúde portadores do espectro autista um número ilimitado de sessões de tratamento, está superada essa discussão, não havendo se falar na aplicação do regime de coparticipação ao usuário.
Demais disso, não se pode perder de vista que a mera limitação indevida ao número de sessões terapêuticas prescritas pelo médico ou a imposição de coparticipação, se revelaria excessivamente onerosa, dado que coloca em risco o objeto da contratação, ao considerarmos que não se tratam de procedimentos eletivos, mas sim de tratamento imprescindível decorrente do quadro clínico do paciente/usuário do plano de saúde, razão pela qual, de qualquer forma seria afastada sua exigência, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, a hipótese dos autos reclama urgência, pois é certo que haverá prejuízos caso a Requerida efetue, por exemplo, a suspensão dos atendimentos e procedimento em razão de eventual inadimplência, sem deixar de lado, ainda, a essencialidade do tratamento para seu desenvolvimento e que eventual negativa, importará em flagrante violação da determinação anterior, bem como do direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, colocando em risco a saúde da parte Requerente.
Aliado a isso, também não se pode perder de vista que em caso de improcedência da demanda, a Requerida poderá reaver seus prejuízos a qualquer momento, devendo neste momento prevalecer a proteção ao bem jurídico mais relevante.
Isto posto, DEFIRO o pedido formulado pelo Requerente ID. 66346347, na forma de ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO inicial.
DETERMINO que a Requerida SUSPENDA A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO referente às sessões de terapia com psicóloga/ocupacional e fonoaudióloga, devendo observar as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 469/2021, devendo CONTINUAR a oferecer o tratamento nos termos da liminar anteriormente deferida, bem como que EMITA NOVA FATURA DE COBRANÇA relativa às mensalidades que porventura foram cobradas a COPARTICIPAÇÃO, afastando a sua cobrança e sem incidência de encargos; A nova fatura deverá ser juntada aos autos no prazo de 05 dias, para o qual o Autor deverá ser imediatamente intimado para no mesmo prazo efetuar o pagamento, sob pena de a partir daí sofrer as consequências da mora contratual” (cf. Id. no 112689481 - pág. 342/345 dos presentes autos recursais – grifei e destaquei).
Verifica-se, pois, que a r. decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela tem como pedras basilares os entendimentos de que i) o advento da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS e previsão de cobertura obrigatória de número ilimitado de sessões de terapia ocupacional, de psicologia e fonoaudiologia para beneficiários portadores de Transtornos do Espectro Autista (TEA) impede a cobrança de coparticipação em relação às sessões excedentes à cobertura mínima obrigatória; e ii) a cobrança de coparticipação “se revelaria excessivamente onerosa, dado que coloca em risco o objeto da contratação”.
Sucede, porém, que, a despeito da cobertura obrigatória de número ilimitado de sessões no tratamento indicado ao agravado, o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os “valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos” e que a operadora do plano era “autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto” (cf. Id. no 112689470 - pág. 38/39), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação.
A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – grifei).
Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator